Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-86.2011.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001004-86.2011.8.14.0013

APELANTE: MARCIO JONAS PEREIRA DA SILVA, MARCOS JUNIOR PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POSITIVAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. CABIMENTO EM PARTE.
Apesar
do apelante preencher os requisitos autorizadores do art.
33, §4º da lei nº 11.343/2006
, contudo, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína), altero a causa de diminuição na fração 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.
PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade
PLEITO DE

JUSTIÇA GRATUITA.
No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento para reduzir a pena base fixada e para aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3 e após as modificações realizadas tornar a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, em regime aberto,

na qual substituo-a por duas penas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Marcos Junior Pereira da Silva,
por intermédio de defensoria pública, impugnando a r. decisão proferida (ID 6373270), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão,
a ser cumprida, inicialmente, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Consta na peça acusatória
(ID 6373191):

“no dia 28 de março de 2011, por volta de 21hs30min, os denunciados foram presos em flagrante neste município, quando transportavam substância entorpecente, em desacordo com determinação legal.

Policiais Militares estavam realizando uma operação na barreira do Trevo, na rodovia BR 308, Km 01, quando abordaram o veículo da marca Fiat, modelo Uno Mile, placa JTO 1735, táxi, dentro do qual estavam o motorista e três passageiros, os quais viajavam com destino à cidade de Santa Luzia do Pará.

Dentro do veículo os policiais encontraram uma mochila, na qual havia 6 (seis) "cabeças" da substância entorpecente conhecida como "pasta de cocaína", sendo que o denunciado Marcos Júnior declarou-se o proprietário da mochila.

Ao ser ouvido pela autoridade policial, Marcos Júnior declarou que adquiriu o entorpecente em Bragança/Pa, mediante a troca por um aparelho de telefone celular no valor estimado de R$ 70,00 (setecentos reais) e que pretendia vender a droga na cidade de Santa Luzia do Pará.

Apesar de alegar que não sabia que seu irmão Marcos transportava a substância, o denunciado Márcio Jonas declarou à autoridade policial que a droga foi adquirida na feira de Bragança/Pa.

Em virtude disso, ambos foram presos em flagrante. O motorista do táxi, Antônio Carlos de Sousa Pereira, e o passageiro José Augusto Oliveira dos Anjos, foram ouvidos na qualidade de testemunhas, considerando que nada havia que indicasse seu envolvimento no crime.”

A denúncia foi recebida em 08/07/2011 (ID 6373203).

Consta no processo, (ID 6373200),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 34/2011
, que constatou resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por
“cocaína”, pesando 75,656g (setenta e cinco gramas, seiscentos e cinquenta e seis miligramas).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (Id 6373276), requer a absolvição do réu por insuficiência de provas para condenação do crime de tráfico de entorpecentes; subsidiariamente, requer a redução da pena base para o mínimo legal, face a motivação inidônea de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB; a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 e isenção de custas processuais e da pena de multa.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (Id 6373277), analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (Id 8142582), que se pronunciou pelo conhecimento e

parcial provimento do recurso a
fim de: reformular a dosimetria da pena: a) à primeira fase, aplicando a pena-base no mínimo legal previsto no tipo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão; b) à terceira fase, aplicando o quantum da causa especial do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços); c) conseguinte, incidir os 2/3 do tráfico privilegiado sob a pena de multas-dias aplicado na primeira fase da dosimetria.

Observa-se equívoco na autuação dos autos, visto que somente figura como parte apelante o réu
Marcos Junior Pereira da Silva.
Diante do exposto
, requeiro a Secretaria proceda a exclusão de
Márcio Jonas Pereira da Silva
como parte recorrente do presente recurso de apelação.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição, alegando ausência de provas para condenação.

O recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

A
materialidade
do crime restou evidente, (ID ID 6373200),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 34/2011
, que constatou resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida por
“cocaína”, pesando 75,656g (setenta e cinco gramas, seiscentos e cinquenta e seis miligramas).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos que passo a expor:

A testemunha
ADEMAR DOS SANTOS E SANTOS
, policial que participou do flagrante e assevera que a droga foi encontrada dentro de uma lata acondicionada na mochila do denunciado MARCOS, o qual afirmou que havia trocado a droga por um celular e pretendia levá-la ao “47” (quarenta e sete), popular distrito do município de Santa Luzia Estado do Pará.

As testemunhas de
JOÃO TUMÉ SANTOS FEITOSA e ANTONIO CARLOS DE SOUSA PEREIRA
, confirmaram a apreensão da droga na mochila de Marcos, bem como o próprio apelante Marcos Júnior confessou a autoria delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Vê-se pela quantidade de droga transportada, resta evidente que era destinada para venda no município de Santa Luzia, sendo admitida a propriedade da droga, no momento da abordagem, pelo apelante.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

A defesa pretende a redução da pena base para o mínimo legal do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, face a motivação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) A PENA DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que o recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, considerando nesta fase 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

Não há elementos para a análise acerca da
personalidade
, assim, tal circunstância deve ser considerada favorável.

Os
motivos
são comuns a espécie delitiva, pelo que também deixo de considerar como circunstância negativa.

Quanto
às circunstâncias do

crime
, entendo que são
circunstâncias
comuns ao tipo, não podendo ser considerada como negativa.

Quanto às
consequências do crime
, o juiz sentenciante justificou que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública. Acrescento igualmente no sentido de que a disseminação de drogas acarreta a destruição de lares, a violência e a criminalidade, causando grave prejuízo para a sociedade e para o poder público, motivo pelo qual entendo que deve permanecer como circunstância judicial negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente uma delas milita em desfavor do réu, redimensiono a
pena base para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias multa.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes, reconheço a atenuante de confissão espontânea, e reduzo a pena em 02 (dois) meses de reclusão, passando a pena, nesta fase para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, respeitando o disposto na súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6.

A defesa por sua vez requer que o quantum máximo de diminuição seja no patamar de 2/3 (dois terços) da pena, alegando que o magistrado não justificou os motivos para diminuir apenas na fração intermediária de 1/6, eis que a recorrente reúne todos os requisitos para diminuir em um patamar superior.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Da análise dos autos, constata-se pela pesquisa no sistema Libra, verifica-se que o apelante possui uma sentença condenatória, nos autos do processo nº 0003144-27.2016.8.14.0140, por crime da mesma natureza.

No entanto, segundo
entendimento dos Tribunais Superiores, o tráfico privilegiado deve ser reconhecido mesmo que o processo esteja em fase recursal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II
– A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

Assim levando-se em consideração que o apelante preenche os requisitos autorizadores, mas em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), altero a causa de diminuição na fração 1/3 (um terço),
tornando a pena definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o
aberto
, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “
c
” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Por outro lado, o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, com relação à substituição da pena em questão, pois como já dito não é reincidente,
o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstancias judiciais lhes são todas favoráveis.

Observa-se que a
vedação prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
com relação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fora considerada inconstitucional, e,
foi
suspensa
, através da Resolução n.º 05, de 2012, do
Senado Federal
, que dispõe, no art. 1º:

“Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos"
do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006,
declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS”.

Assim, presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal
, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal),
pelo tempo da pena privativa de liberdade.

No que se refere a pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177 – Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

O apelante pleiteia ainda os benefícios da justiça gratuita.

No que tange a isenção das custas, observo que foram fixadas na sentença condenatória em obediência ao art. 804 do CPPB, não merecendo guarida o
pedido de isenção se não há comprovação da hipossuficiência do réu.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por Marcos Junior Pereira da Silva
, e lhe

dou parcial provimento,
para reduzir a pena base fixada e para
aplicar a causa de diminuição prevista no
§ 4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006 em 1/3
e após as modificações realizadas tornar a pena definitiva do apelante em
03 (três) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa
, em regime aberto,
na qual substituo-a por duas penas restritivas de direito, na forma do § 2º do referido dispositivo legal, ambas a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 44, §2º do Código Penal), pelo tempo da pena privativa de liberdade.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/06/2022